Tribunal: TJDFT
Processo: 0746188-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONTRADITÓRIA PELAS RAZÕES DE DECIDIR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO VÁLIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS RECURSAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A decisão agravada é claramente contraditória, porque, pelas razões de decidir, rejeitou-se a impugnação apresentada pelo credor e homologou-se o laudo de avaliação, mas fixou-se a depreciação com base no teto fixado na sentença. Portanto, a decisão que fixou o valor a título de indenização não possui fundamento válido.
2. Embora o recorrente tenha oposto embargos de declaração, o recurso foi desprovido por meio de decisão formatada, genérica e sem sequer correlação com o processo, ou seja, deixou-se de apreciar os fundamentos dos aclaratórios. Assim, merece reproche a decisão proferida pelo juízo de origem.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.